Tribunal: STF
Processo: HC 108738
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. VALIDADE DA EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. SÚMULA VINCULANTE 26.



          O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de pena. Trata-se de entendimento que refletiu na Súmula Vinculante 26: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”.



          Se o laudo de exame criminológico contém avaliação desfavorável quanto à capacidade do preso de progredir para regime de cumprimento de pena menos rígido, pode ele ser levado em consideração para negar o benefício, máxime em casos envolvendo condenados por homicídios brutais. Afinal, não se pode correr o risco de reintegrar a sociedade o preso por crimes brutais que ainda não se encontra preparado para o convívio social. 



          Decisão atacada de acordo com a jurisprudência desta Corte.



          Habeas corpus denegado.